Tribunal: TJBA
Processo: 8029227-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029227-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: R.S.A. - DISTRIBUIDORA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.S.A. – Distribuidora Ltda., Rodrigo Sampaio Andrade e Viviane Spencer Andrade contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 300.000,00. Os agravantes sustentam ausência de liquidez do título, nulidade da cláusula de vencimento antecipado e abusividade de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se a Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, bem como se é cabível a análise de cláusulas contratuais e encargos financeiros em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha de débito atualizada, é considerada título executivo extrajudicial líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC e art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

4. A ausência de detalhamento integral da planilha não compromete a liquidez do título, desde que os dados essenciais estejam presentes.

5. A cláusula de vencimento antecipado é válida, desde que expressamente pactuada e não aplicada de forma abusiva, o que não restou demonstrado no caso.

6. A alegação de abusividade dos encargos moratórios demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha de débito atualizada constitui título executivo extrajudicial líquido e exigível. 2. Cláusulas de vencimento antecipado expressamente pactuadas são válidas, salvo abuso comprovado. 3. A exceção de pré-executividade não é meio hábil para apuração de encargos moratórios que demandem dilação probatória.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 783; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.291.575/PR (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 740271/SC; STJ, REsp 1896174/PR; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8029227-10.2025.8.05.0000
em que figuram como partes agravantes
R.S.A. – DISTRIBUIDORA LTDA., RODRIGO SAMPAIO ANDRADE E VIVIANE SPENCER ANDRADE
e parte agravada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2